Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014717-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCIANO JUSTINO FERREIRA - CPF: 027.126.171-42 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014717-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIANO JUSTINO FERREIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RETIRA TORNOZELEIRA DE REDUCANDO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEQUER FOI INICIADO – REEDUCANDO QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO SEMIABERTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014717-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIANO JUSTINO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003193-63.2016.8.11.0007, que deferiu o pedido de retirada de monitoração eletrônica do reeducando Marciano, e substituiu o comparecimento mensal por pagamento de prestação pecuniária.

O Ministério Público sustenta que diante da
“ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto, (...) o monitoramento eletrônico se mostra imprescindível para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da pena fixada”
.

Em contrarrazões, a defesa requer a conservação da decisão agravada, pois o reeducando “
provou na pratica estar apto a continuar sem o monitoramento eletrônico, já que não cometeu infração grave, contravenção ou crime algum após o início do cumprimento do regime semiaberto concedido sem a instalação do aparelho”
(sic).

O magistrado singular manteve a decisão em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014717-85.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de executivo de pena em desfavor de Marciano Justino Ferreira, condenado às seguintes penas: a) 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03; b) 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e c) 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

No dia
11/08/2020
, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT deferiu a progressão de regime para o semiaberto, impondo ao reeducando as seguintes condições:

“a. Trabalhar durante o período diurno em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop/MT, e permanecer recolhido na sua residência durante o período, salvo sedas 19h às 06h, de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados trabalhar no período das 07h às 12h aos sábados, desde que comprove nos autos, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos e/ou pretenda residir em outra comarca;

b. Comprovar o exercício de atividade lícita; no prazo de 30 (trinta) dias;

c. Fica proibido frequentar locais de reputação duvidosa, a exemplo de bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos, casas de jogos de azar, boates e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

d. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

e. Informar, no prazo de 10 dias, o atual endereço, não podendo ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo;

f. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

g.
Usar a tornozeleira eletrônica;

h. Comparecer em juízo MENSALMENTE entre o dia 05 e o dia 15 de cada mês mora e onde está trabalhando, bem como para fiscalização da tornozeleira.”

No “Termo de Progressão de regime semiaberto”, além das condições acima mencionadas, consignou-se que:

“Considerando a obrigatoriedade da instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico, e sendo esta, uma das condições intrínsecas para o cumprimento do regime semiaberto imposto pelo juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop.
Considerando a falta do dispositivo em questão
, conforme comunicado pelo diretor responsável da central de monitoramento da regional norte, Sr. Guller De Werl, ante a excepcionalidade gerada pela pandemia do covid-19 (coronavírus),
não será possível a instalação da tornozeleira eletrônica, nesse momento, ante a falta de equipamentos.
Contudo, fica advertido o recuperando que, sendo regularizado o estoque, será intimado a instalar a tornozeleira eletrônica, ficando bem ciente de que a fiscalização também é realizada pelas autoridades policiais, e que em caso de descumprimento das demais condições ensejará em regressão de regime, seu imediato retorno à prisão. Após a leitura do presente termo o recuperando manifestou-se, que cumprirá as condições impostas pelo Juízo de Execução Penal, e que bem ciente assinou o presente termo de compromisso.”

Em
24/02/2021
, o agravado solicitou a substituição das condições impostas a ele, notadamente quanto ao monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal em juízo, sob o fundamento de
“que não há previsibilidade para a instalação da tornozeleira diante da atual pandemia pelo coronavírus, bem como considerando que nunca mais foi preso ou se envolveu em atividade ilícita desde que foi posto em liberdade para cumprimento da pena em regime semiaberto, possui endereço fixo, é trabalhador, possui filhos menores, está totalmente ciência do seu dever de ressocializar-se e contribuir para a sociedade de forma positiva”.

O órgão ministerial em nada se opôs quanto à substituição da condição de comparecimento mensal ao juízo por pagamento de prestação pecuniária, porém, manifestou-se contrário ao pedido de retirada de monitoramento eletrônico.

Ao final, o Juízo da Execução deferiu o pleito defensivo para revogar a fixação da medida de fiscalização, por meio de tornozeleira eletrônica, e substituir a condição de comparecimento mensal em juízo pelo pagamento de prestação pecuniária, nos seguintes termos:

“Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena e permanência na Comarca de Alta Floresta/MT.

No entanto, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares no processo ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica.

Nesse sentido, não se concorda com a fundamentação na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, pois abstrata.

Ainda, fixou-se o comparecimento mensal como condição para cumprimento de pena, todavia, considerando o pleito defensivo, substitui-se a condição de comparecimento mensal em juízo por pagamento de prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, consistente no valor de R $1.100,00 (mil e cem reais), a ser depositada em conta judicial.

Assim, DEFERE-SE O PEDIDO, isso para determinar a retirada do aparelho de monitoração eletrônica e exclusão da referida condição para fins de cumprimento de pena, bem como a substituição do comparecimento mensal por pagamento de prestação pecuniária.”

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução com o objetivo de manter
“todas as condições para fins de cumprimento de pena em regime semiaberto”,
entre elas o
“uso do monitoramento eletrônico”.

Nenhuma razão assiste ao Ministério Público.

Importa destacar que a não colocação da tornozeleira eletrônica, imposta como condição para progressão de regime, deu-se inicialmente por conta da ausência de disponibilidade do aparelho por parte do Estado. Depois porque, passados mais de um ano de colocação do agravado em liberdade, inexistiam notícias de descumprimento de outras medidas.

De fato, as circunstâncias indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, não registra faltas graves, tampouco cometeu novos delitos, o que indica a ausência de periculosidade social.

Ademais, as condutas imputadas ao apenado – ainda que por certo graves – não envolveram grave ameaça ou violência à pessoa, o que também reforça a premissa de que, em liberdade, não representa risco à sociedade.

Sendo assim, entendo ser desnecessária a imposição, neste momento, do uso de tornozeleira pelo reeducando, visto que não há elementos concretos nos autos a comprovar a periculosidade dele ou indícios de que em liberdade cometerá novos atos delituosos.

Consigno também que não se mostra plausível inferir que a falta de fiscalização, por meio do equipamento em comento compromete o regular cumprimento de pena, haja vista que, como dito acima, desde que posto em liberdade no regime semiaberto, não há notícias de descumprimento das condições impostas ao reeducando.

Ademais, segundo informado nos autos, a não colocação da monitoração eletrônica deu-se inicialmente em razão da falta de disponibilidade dela pelo Estado. É a imposição desnecessária do equipamento que tem comprometido a adequada utilização dele, nos casos que efetivamente se mostrem necessário e útil.

A monitoração eletrônica tem exercido importante papel no Estado de Mato Grosso na área da execução penal, especialmente diante da ausência de estabelecimentos penais para cumprimento das penas no regime semiaberto e aberto.

Sabemos, contudo, que o contrato que o Estado de Mato Grosso tem com a empresa fornecedora dos aparelhos encontra-se estrangulado e necessita ser ampliado imediatamente.

Ainda que fosse o caso de impor o monitoramento, não seria possível cumprir a determinação judicial, como destacou o juízo quando sobrestou a colocação da tornozeleira eletrônica.

Em assim sendo, diante da excepcionalidade da falta de equipamento eletrônico, somada ao fato de que o apenado está cumprindo regularmente sua pena no semiaberto, não vejo óbice em manter o
status quo.

Com essas considerações, em dissonância ao parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021